Tribunal: STF
Processo: Rcl 50987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Marília/SP em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista (Autos nº 0011274-77.2018.5.15.0101), manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra. Transcrevo a ementa da decisão reclamada:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA (SEGUNDO RECLAMADO). RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA CONFIGURADA. SÚMULA 331, V, DO TST. REQUISITOS DO ARTIGO 896, § 1º-A, DA CLT ATENDIDOS. Em que pese o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/1993, pelo Supremo Tribunal Federal (ADC 16, julgada pelo STF em 24/11/2010), não foi afastada, in totum, pela excelsa Corte, a responsabilidade subsidiária das entidades estatais, tomadoras de serviços, pela fiscalização do correto cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária na vigência do contrato administrativo. Subsiste tal responsabilidade quando existente sua culpa in vigilando, observada a partir da análise fática da conduta específica da Administração Pública. Não se está diante de transferência automática ao Poder Público contratante do pagamento dos encargos trabalhistas pelo mero inadimplemento da empresa contratada, a inviabilizar a responsabilidade subsidiária de ente público. Conforme fixou a SBDI-I ao julgar o E-RR-992-25.2014.5.04.0101, DEJT de 7/8/2020, a comprovada tolerância da administração pública quanto ao não cumprimento de obrigações trabalhistas devidas ao longo da relação laboral, mantendo o curso do contrato administrativo como se estivesse cumprido o seu conteúdo obrigacional e fosse irrelevante a apropriação de energia de trabalho sem a justa e digna contraprestação, não se confunde com o mero inadimplemento de dívida trabalhista porventura controvertida, episódica ou resilitória, que não gera, como visto e em atenção ao entendimento do STF, responsabilidade subsidiária. No caso, o Tribunal Regional reconheceu culpa da Administração Pública, ora recorrente, aos seguintes fundamentos “em que pese terem sido encartados aos autos inúmeros documentos relativos aos comprovantes de recolhimentos de FGTS e de pagamentos de salário, a alegada fiscalização pelo tomador não se mostrou eficaz e apta a impedir o inadimplemento das verbas da obreira, tais como o regular pagamento de férias, verbas rescisórias, depósitos de FGTS, e acúmulo de função etc, estando comprovada a negligência da tomadora, resultando na sua culpa in vigilando, pois se o dever de fiscalizar tivesse sido efetivamente cumprido, teriam sido evitados a má administração das verbas e o inadimplemento dos direitos trabalhistas. Nesse passo, competindo legalmente ao ente público, na condição de tomador de serviços, a fiscalização sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da prestadora, e comprovado nos autos, tanto o inadimplemento de verbas trabalhistas, quanto a culpa in vigilando, deve, portanto, responder civilmente pelos atos ilícitos perpetrados pela empresa escolhida, não havendo falar em violação à decisão proferida pelo E. STF na RE 760931”. Agravo de instrumento não provido.” 



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Requer, em caráter liminar, a dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.



    5. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    6. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.



    7. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.



    8. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o TST, não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    9. Na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em reclamação.



    10. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.



    11. No caso em análise, este requisito não parece ter sido cumprido, tendo em conta que a decisão reclamada ampara-se (i) na culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços; (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas; e (iii) na regra da ônus da prova, atribuindo ao órgão público o encargo da demonstrar que fiscalizou adequadamente os contratos de prestação de serviços por ele firmados. Nessas condições, há plausibilidade no direito alegado. Considero igualmente presente o periculum in mora, diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem e considerando que o recurso extraordinário não possui, como regra, efeito suspensivo (arts. 995, caput, e 1.029, § 5º, do CPC/2015).



    12. Diante do exposto, defiro a medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0011274-77.2018.5.15.0101), até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    13. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se. 



          Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator